Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-10.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000584-10.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ANA MARTINHA DE JESUS MARTINS

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. LEI Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. MODULAÇÃO TEMPORAL DO STF NA ADI 4.167. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença que reconheceu o direito da autora ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, no período de 2010 a 2014.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em definir se o município recorrente quitou integralmente as diferenças salariais devidas à autora com observância ao precedente obrigatório firmado pelo STF na ADI nº 4.167.

III. Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.167, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, estabelecendo a sua aplicabilidade a partir de 27/04/2011, conforme decisão modulada em embargos de declaração.

4. A Lei Federal nº 11.738/2008 fixa que o piso salarial nacional deve ser proporcional à jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais, garantindo, assim, o direito ao pagamento das diferenças salariais aos profissionais que perceberam remuneração inferior ao piso.

5. O município recorrente admite que a implementação do piso nacional ocorreu apenas em 2015, mediante reestruturação do plano de carreira e pagamento de parcelas retroativas, sem, no entanto, comprovar que tais pagamentos abrangeram o período de 2010 a 2014, objeto da demanda.

6. O ônus da prova da quitação do débito recai sobre o município, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, não tendo o apelante logrado demonstrar que os valores foram devidamente quitados.

7. Correta a sentença ao determinar o pagamento das diferenças salariais, que deverão ser apuradas em cumprimento de sentença, observando-se a carga horária proporcional de 20 horas semanais e os critérios de atualização monetária e juros fixados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.

8. No entanto, considerando a modulação dos efeitos decidida pelo STF na ADI nº 4.167, deve ser reformada de ofício a sentença apenas para determinar que o pagamento das diferenças pleiteadas tenha como termo inicial 27/04/2011, data fixada pelo Supremo Tribunal Federal como marco para a implementação do piso salarial nacional do magistério.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido. Sentença parcialmente reformada de ofício para adequação ao precedente vinculante do STF.

Tese de julgamento: "O pagamento do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, deve ser garantido de forma proporcional à jornada de trabalho dos professores da rede pública, cabendo ao ente municipal o ônus da prova quanto à quitação das diferenças salariais devidas, observando-se o marco temporal de 27/04/2011 fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.167."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
8000584-10.2015.8.05.0027
,
figurando como apelante,
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
,
e apelada,
ANA MARTINHA DE JESUS MARTINS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando, de ofício, a sentença para
adequá-la à modulação estabelecida pelo STF na
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF,
nos termos do voto condutor.